Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DÉBITOS DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO COLETIVA ACOSTADOS. PETIÇÃO INICIAL APTA. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS ACOSTADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial ao argumento de que não estaria instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320/CPC), mesmo após oportunizada a emenda (art. 321/CPC).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52849290), com custas e preparo regulares (ID 5289292 e ID 52849291), e contrarrazoado (ID 52849294).
3. Na origem a autora, servidora pública do Distrito Federal, formulou pedido de cobrança de verbas remuneratórias que afirma terem sido reconhecidas na via administrativa, mas não pagas pelo réu. A inicial é apta e preenche os requisitos dos arts. 319 e 320/CPC, tendo sido acostado o processo administrativo coletivo (ID 52849283 pág. 01 e pág. 59) com a descrição dos valores que entende devidos pela administração pública, replicados no ID 52849282 pág. 01, com o destaque de que os respectivos esclarecimentos foram prestados na peça exordial e na emenda à inicial (ID 52849287), restando preenchidos, portanto, os requisitos processuais (arts. 319 e 320/CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos à origem para regular processamento. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, em razão de não haver recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.